Tribunal: STF
Processo: RE 1477945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM 19.8.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL SA. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática. A presença do banco é essencial para que possa discutir, durante a fase de liquidação de sentença, os valores que porventura devam ser integralizados para a recomposição da reserva matemática da entidade de previdência privada. 2. ‘A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento’ (Súmula 427 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O termo inicial da fluência do prazo prescricional subordina-se à teoria da ‘actio nata’, somente se dando no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em juízo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 5. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 08/08/2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 7. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para o recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença. 8. Apelação adesiva da autora e apelação da ré PREVI parcialmente providas” (fls. 1-2,  
e-doc. 13).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VI do art. 114 da Constituição da República. Argumenta ter havido usurpação da competência da Justiça do Trabalho ao processar e julgar demandas oriundas do contrato de trabalho.



    Assevera que “a relação jurídica da parte Autoral com a ré PREVI difere da relação jurídica havida com o Banco do Brasil, que figura como ex-empregador e patrocinador. Enquanto o Autor busca da ré PREVI a revisão do seu benefício complementar de aposentadoria, requer que Banco do Brasil seja condenado à recomposição da reserva matemática necessária a revisão de seu benefício, tendo em vista condição imposta pelo item III do Tema 955 do STJ, porque entendeu que há previsão de integração de horas extras no cálculo do salário de benefício no Estatuto da Previ” (fls. 12-13, e-doc. 21).



    Salienta que, “ao menos em relação ao Banco do Brasil e considerando o fundamento nuclear esposado pelo v. acórdão recorrido, os temas tratados na presente ação, usurpou a competência constitucional da Justiça Laboral em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho” (fl. 13,  
e-doc. 21).



    Enfatiza que “a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI, da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado” (fl. 14, e-doc. 21).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação apontada, bem como para pronunciar a incompetência da Justiça Comum em face dos pedidos em face do Banco do Brasil, para julgar improcedente o pedido e recomposição da reserva matemática, condenando o recorrido no ônus da sucumbência” (fls. 14-15, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013). 



    No voto condutor dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “No que se refere à competência da Justiça Comum para julgar a causa, com razão o Banco do Brasil SA, pois de fato houve omissão no acórdão embargado, a qual passo a suprir. 



    O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.312.736 para admitir as demandas que discutem a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria ajuizadas na Justiça comum até a data de 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). 



    A presente ação enquadra-se na modulação de efeitos porque foi proposta em 7.8.2018 (ID 8431249) e discute a repercussão das horas extras no benefício de aposentadoria. 



    A interpretação de que a Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil foi adotada pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na apelação n. 0710976-42.2017.8.07.0007, onde também se discutia os impactos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no benefício previdenciário (Acórdão 1293742, 07109764220178070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no PJe: 4.11.2020). 



    Verifica-se, assim que a Justiça Comum é competente para processar e julgar a causa” (fl. 4, e-doc. 17).



    É caso de aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, pois, na espécie, a matéria em debate é sobre a competência para julgamento de ação revisional de previdência complementar, gerida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, para acrescentar o ”salário de participação das horas extras, inclusive do salário preservado, e reflexos recebidos nos autos da RT 0000181-10.2013.5.10.0012” (fl. 2, e-doc. 13).



    Há de se enfatizar que a competência é da Justiça comum do Distrito Federal, pois a sentença foi proferida em 7.12.2018 (e-doc, 5), após o julgamento do paradigma do Tema 190 e a demanda refere-se a matéria de natureza civil.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.410.359/DF, que versa sobre controvérsia análoga a este processo, o Ministro Edson Fachin assentou que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista“ (DJe 30.6.2023).



    No caso em análise, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, compete à Justiça comum julgar a controvérsia sobre complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.125.192-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.’ 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.349.919-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



 No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.444.529/DF, de minha relatoria, DJe 15.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.911/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023; Recurso Extraordinário n. 1.407.073/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2023; Recurso Extraordinário n. 1.432.294/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.6.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.398.885/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.9.2022.



 O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Não há como acolher, ainda, nesta sede recursal extraordinária, a argumentação do recorrente de que o Tribunal de origem teria aplicado indevidamente o “Tema 955 do REsp repetitivo nº 1.312.736/RS” (fl. 2, e-doc. 21), pois as questões relativas a julgados em recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça não são passíveis de revisão neste Supremo Tribunal, quando se tratarem de matéria infraconstitucional.



    Nada há a prover com relação às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora